Tribunal: TJMT
Processo: 1012933-68.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012933-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (EMBARGADO), ROBSON ROCHA MATOS - CPF: 571.719.041-72 (EMBARGANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), GRANDVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 22.693.579/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de erro material no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012933-68.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: ROBSON ROCHA MATOS

EMBARGADO: FERNANDO MARCIO VAREIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
ROBSON ROCHA MATOS,
contra acórdão que proveu o agravo de instrumento do ora embargado.

O embargante aponta erro material no acórdão, pois apesar de revogar
a gratuidade da justiça com base no artigo 98, § 3º do CPC/15, considerou a época em que foi concedida a vantagem (18/04/2018) e não o trânsito em julgado da decisão que manteve o benefício (13/12/2023).

Assevera que não é com base no momento em que a justiça gratuita foi concedida que passa a contar os cinco anos subsequentes para aferir a alteração da situação de insuficiência, mas sim a partir do trânsito em julgado da sentença que certificou a justiça gratuita.

Aduz que a revogação do benefício baseada em eventos que ocorreram antes do trânsito em julgado revela evidente preclusão consumativa.

Alega que o acórdão partiu de premissa equivocada, pois não o embargante não foi intimado para fazer prova a respeito da manutenção da insuficiência de recursos.

Ao final, requer
“(i) o conhecimento dos Embargos Declaratórios, com base no artigo 1.022, inciso I do CPC/15 e na premissa fática equivocada, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal e; (ii)no mérito propriamente dito, requer o seu provimento para reconhecer que as razões apresentadas pela parte contrária para a revogação da justiça gratuita já foram alcançadas pela preclusão consumativa, de modo a haver a reforma da decisão com a correção do erro material apontado, aplicando-se, ainda, os efeitos infringentes a este recurso, para que o benefício da justiça gratuita seja deferido”

Apresentadas as contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração e aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC)

O embargante aponta erro material
no acórdão, pois apesar de revogar
a gratuidade da justiça com base no artigo 98, § 3º do CPC/15, considerou a época em que foi concedida a vantagem (18/04/2018) e não o trânsito em julgado da decisão que manteve o benefício (13/12/2023).

Apesar das alegações do embargante, da análise do acórdão não verifica os vícios apontados, isto porque inexiste o erro material apontado, pelo embargado.

Eis o trecho do acórdão:

Cinge-se a controvérsia em saber se o agravado ainda se mantém na condição de hipossuficiente.

Colhe-se dos autos que após a concessão da gratuidade da justiça, o agravado adquiriu um veículo Mercedes-Benz financiado no valor de R$ 157.697,00 (cento e cinquenta sete mil, seiscentos e noventa e sete reais).

O veículo em questão foi objeto de ação de busca e apreensão (autos n.
1056239-03.2020.8.11.0041), no qual foi celebrado um acordo em 24/12/2020, em que o agravado pagou em parcela única o valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), para quitação do contrato com a consequente extinção do processo.”

Não bastasse isso, a gratuidade pode ser revogada em qualquer momento processual, até de ofício, bastando a prova de que a parte não preenche mais os requisitos legais para a gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

“GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Decisão que revogou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante - É do impugnante o ônus da produção da prova referente à situação financeira do impugnado para que seja revogado o benefício da gratuidade da justiça (art.100, CPC/2015) - Admissível a revogação, de ofício, pelo MM Juízo da causa, do benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido - Inexistindo prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela parte agravante, impõe-se o reconhecimento de que ela tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício - Reforma da r. decisão agravada. Recurso provido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2111476-09.2023.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/07/2023; Data de Registro: 10/07/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. REVOGAÇÃO EX OFFICIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. Se existem fatos no processo que estão a afastar a presunção de incapacidade para suportar o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, deve o magistrado revogar o pedido de assistência judiciária gratuita.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.06.160279-6/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2022, publicação da súmula em 26/04/2022)

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA LEI N. 1.050/60. REVOGAÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1.- O Acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que "verificada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais a concessão da assistência judiciária gratuita, admite-se a sua revogação, ex offício, pelo juiz, mas desde que ouvida a parte interessada, possibilitando-se a regularização do preparo, o que não ocorreu (nesse sentido, v.g. REsp 453866 / SP, Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 10.02.2003)" (REsp 811.485/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ 10/04/2006).

2.- Aplicação da Súmula 83/STJ, também para a alínea "a" do permissivo constitucional (AgRg no Ag 135.461/RS, Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 18.8.1997).

3.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 346.001/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 21/11/2013, DJe de 4/12/2013.)

No caso dos autos, o embargado ao propor o cumprimento de sentença, comprovou a modificação da condição financeira do embargante, dessa forma não há que se falar em erro material.

Da mesma forma o não merece acolhimento o argumento de que o julgado partiu de premissa equivocada, por não ter sido oportunizada a prova da condição financeira do ora embargante.

O embargante foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões ao agravado de instrumento, todavia não trouxe qualquer prova, sendo assim não há que se falar em vício.

Todos os argumentos trazidos nestes recursos foram devidamente apreciados, levando em conta os fatos, provas e o livre convencimento do julgador,

o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do art. 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacifico de que
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

No que tange ao pedido do embargado para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, não merece prosperar.

A oposição de embargos de declaração não se mostra procrastinatória, ao contrário, o embargante exerce o direito do devido processo legal e ampla defesa, direitos garantidos constitucionalmente.

Entretanto, advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024